Tribunal: STF
Processo: HC 261471
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação ao tráfico interestadual de drogas. Prisão preventiva. Excesso de prazo na formação da culpa. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de F.A.C.S. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.010.959/RJ (evento 2, fls. 343-52).



    O paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática do crime de associação para o tráfico interestadual de drogas (art. 35 c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006) (evento 3, fls. 234-55).



    No presente writ, a Defesa sustenta excesso de prazo para formação da culpa, custodiado o paciente desde 27.6.2024, ou seja, há mais de 01 ano e 02 meses. Alega que a denúncia foi recebida em 04.6.2024 e “ainda não se encerrou o ciclo citatório e de apresentação das respostas à acusação, conforme certificado nos autos originais (cf. fl. 338, do DOC. 02), de modo que inexistem perspectivas quanto à designação de audiência de instrução, debates e julgamento”. Aduz falta de razoabilidade na demora, mesmo que se considere a complexidade dos autos e a pluralidade dos acusados, pois em relação ao paciente não pendem outras imputações mais gravosas ou elementos que o vinculem de modo indissociável aos demais corréus. Argumenta que a manutenção da prisão preventiva, nas circunstâncias do caso, caracteriza antecipação de pena. Assevera a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com a aplicação de medidas cautelares diversas.



    É o relatório. Decido.



    O ato dito coator restou assim ementado (evento 3, fls. 343-4):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE CAPITAIS. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de integrar organização criminosa envolvida no tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva do agravante é desproporcional e desnecessária, considerando a alegação de primariedade, bons antecedentes e a ausência de risco atual à ordem pública. 



    3. A questão também envolve a análise do alegado excesso de prazo da prisão preventiva, que já perdura por mais de um ano, sem perspectiva concreta de designação de audiência de instrução e julgamento. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. A prisão preventiva foi mantida para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada ao agravante, que ocupa posição relevante na organização criminosa. 



    5. A jurisprudência admite a razoabilidade na dilação dos prazos processuais em casos complexos, especialmente quando envolvem organizações criminosas de atuação interestadual e uma pluralidade de réus. 



    6. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. 



    7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão revela-se inadequada, pois seriam insuficientes para garantir a ordem pública. 



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental desprovido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o paciente foi denunciado e teve decretada a prisão preventiva pela suposta prática de crime associação para o tráfico interestadual de drogas. 



    Quanto ao excesso de prazo para a formação da culpa, assento que a mera alegação de demora na conclusão da instrução criminal não implica, por si só, na revogação da prisão preventiva. Isso porque, não há um prazo rígido e absoluto para a conclusão da instrução criminal, devendo-se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como a regularidade e a complexidade da tramitação processual. 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual, ao manter a prisão do paciente, não vislumbrou excesso de prazo para formação da culpa. Extraio, excerto do voto condutor do acórdão:



    “(...)



     Desmerece acolhimento à pretensão deduzida neste writ. Isto se dá porque absolutamente inexiste superveniência de excesso de prazo na vigência da custódia cautelar, que perdure há quase 11 (onze) meses, ou seja, desde 26.06.2024, uma vez que ainda não se observou injustificável e insuportável demora processual, nem mesmo inércia estatal, mormente em se tratando de feito complexo que conta com 20 (vinte) réus, no qual há variedade de imputações, envolvendo tráfico de drogas, associação para tal desiderato e lavagem de dinheiro, e no qual se apura a suposta atuação de grupo criminoso no transporte de grande quantidade de estupefacientes entre os Estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e do Rio de Janeiro, e com destino a comunidades nas quais tal ilícito comércio é controlado pela facção criminal denominada “Comando Vermelho”, e tratando-se de Paciente que “é apontado na denúncia como responsável pelo preparo das drogas, envio para o Rio de Janeiro e recebimento dos valores oriundos da venda” (segundo parágrafo do documento 555, do anexo), tendo sido “demonstrada, ainda, a posição relevante que o denunciado ocupa na ORCRIM, na medida em que decide pela não entrega das drogas enquanto o pagamento estiver pendente” (terceiro parágrafo do documento 555, do anexo), sem prejuízo da constatação de que as demais matérias impetracionais encontram obstáculo intransponível na coisa julgada material extraordinária, operada nos autos do habeas corpus nº 0073564-70.2024.8.19.0000, no qual figurou o mesmo Paciente, e com julgamento recente, datado de 10.10.2024, cuja ordem fora denegada, tendo sido atestada a necessidade da manutenção da enxovia extraordinária, não se observando, desde então, fatos novos a ensejar a alteração do quadro fático naquele writ reconhecido, bem como no âmbito dos habeas corpus nºs 0057476-54.2024.8.19.0000, 0059554- 21.2024.8.19.0000, 060221-07.2024.8.19.0000 e 0065053- 83.2024.8.19.0000, todos estes com julgamento datado de 17.09.2024, e nos quais fora declarada a perfeita idoneidade fundamentatória do decreto prisional originário, todos de lavra do E. DES. FERNANDO ANTONIO DE ALMEIDA.” (evento 3, fls. 299-300).



    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes e manteve a prisão preventiva do paciente, à seguinte consideração:



    “Consoante assentado na decisão agravada, o decreto de prisão preventiva está fundamentado de maneira adequada, evidenciando que a medida se justifica para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta imputada, com base em indícios de participação do agravante na organização criminosa Comando Vermelho, envolvida no tráfico interestadual de drogas e lavagem de capitais.



    A Corte estadual destacou que o agravante é apontado na denúncia como responsável pelo preparo das drogas, envio para o Rio de Janeiro e recebimento dos valores oriundos da venda, ocupando posição relevante na organização criminosa.



    (...).



    Quanto à alegação de excesso de prazo, considerando a pluralidade de réus (20 denunciados) e a complexidade do processo, que apura a atuação de organização criminosa, não se constata uma demora processual injustificada. 



    Com efeito, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024.



    Por fim, considerando a existência de fundamentos concretos que justificam a custódia cautelar, a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão revela-se inadequada, pois seriam insuficientes para garantir a ordem pública.” (evento 3, fls. 351-2).



    De acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.



    Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024);   “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024).



    Lado outro, a jurisprudência desta Suprema Corte entende que “Não há como avançar na análise do argumento de eventual desproporcionalidade da custódia cautelar em face da suposta pena que será imposta ao paciente (violação ao princípio da homogeneidade da pena), pois, como se sabe, é inviável, na via do habeas corpus, realizar prognóstico sobre o regime prisional que será aplicado no caso de eventual condenação, especialmente se consideradas as circunstâncias em que o crime foi praticado” (HC 237.368-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 06.03.2024). 



    Na hipótese, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente